Tribunal: TJES
Processo: 5010718-70.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010718-70.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RECORRIDO: MARIA AMELIA LOPES DA SILVA VICENTE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010718-70.2022.8.08.0011

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: MARIA AMELIA LOPES DA SILVA VICENTE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Maria Amélia Lopes da Silva Vicente em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim e do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI. Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que é servidora pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim aposentada e portadora de paralisia irreversível e incapacitante (CID 10: M21), sendo isenta de imposto de renda o benefício previdenciário por ela recebido. Pugna, então, pela isenção do desconto do imposto de renda diretamente nos proventos da aposentadoria, bem como pela devolução das quantias indevidamente recolhidas.

Em contestação (ID. 6461884), o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES sustentou sua ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, requereu a improcedência da demanda, por ausência de prova da enfermidade.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 6461889), o requerido Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI ofereceu contestação requerendo a improcedência da demanda, por ausência de prova da enfermidade.

Sobreveio sentença (ID. 6461901) que julgou nos seguintes moldes:

“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar o direito da autora à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos e para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES à repetição de indébito, na forma simples, em relação aos valores descontados de Imposto de Renda sobre os proventos pagos à autora desde 06/08/2021, incidindo correção monetária pelo IPCA-E (Tema STJ 905) a partir de cada recolhimento indevido (súmula 162 do STJ) e juros de mora após o trânsito em julgado (súmula 188 do STJ), devendo a partir deste momento (trânsito em julgado) incidir apenas a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedado qualquer outro acréscimo.”

Irresignado, o Requerido Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs recurso inominado (ID. 6461904). Em suas razões,
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e no mérito, alega valoração deficiente da prova nos autos, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, o réu Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim também interpôs recurso inominado (ID.
6
461908), a fim de ver reformada a r. sentença guerreada, alegando por ausência de prova de que a enfermidade esteja prevista no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV da lei 7.713/88 c/c §6º, do art. 53 da lei municipal 6.910/2013.

Ante a interposição dos recursos, a autora apresentou contrarrazões (ID. 6461913), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente,
não comporta acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo requerido, haja vista que o
s
Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

no mérito, verifico que
a autora é portadora de
paralisia irreversível e incapacitante
. conforme demonstrado através dos laudos médicos realizados pelo IPAJM, portanto é notória a impossibilidade de incidência do imposto, conforme previsão expressa na lei nº 7.713/88 (art. 6º, inciso XIV).

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo ao dispor que:

“Sobre a natureza jurídica da avaliação médica feita pelo IPAJM, é de registrar que ostenta verdadeiro ato administrativo, uma vez que produzido por uma entidade autárquica. Ora, tratando-se de ato administrativo incide sobre ele a presunção de veracidade e legitimidade, em que se entende que os fatos alegados pela Administração são considerados existentes e verdadeiros, bem como foram praticados de acordo com o ordenamento jurídico.
”

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da imunidade tributária a autora, servidora inativa, no tocante a isenção do imposto de renda por ser acometida por paralisia irreversível e incapacitante, moléstia grave atestada através de Laudo Médico Pericial (composto por uma junta médica), realizado pelo IPAJM.

Cabe destacar, inicialmente, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a isenção do imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária no caso de doenças graves assume a finalidade de tornar mais digno o tratamento de saúde, pelo que se infere a relevância e urgência da medida.

A Lei Complementar Estadual nº 46/94, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes, prevê em seu art. 131 que:

Art. 131: Ao servidor público acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hansenismo, psicose epiléptica,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Paget, osteíte deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIDS) ou outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina especializada, será concedido até dois anos de licença, quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria.

Ademais, a enfermidade da autora está prevista no rol da Lei nº 7.713/1988, que versa sobre a isenção de imposto de renda, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Logo, entendo que está devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção prevista no art. 6º da Lei 7.713/88. Tendo isso em vista, compulsando os autos, verifico que resta suficientemente comprovado pela autora, a existência de moléstia grave que justifique o deferimento da isenção pleiteada. Como bem destacado pelo magistrado a quo:

“Nesse aspecto, não se pode olvidar da existência do Laudo Médico Pericial (composto por uma junta médica), realizado pelo IPAJM, que é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno.

No referido laudo pericial consta que a autora é portadora de “paralisia irreversível e incapacitante”.

Ressalte-se que os médicos subscritores do laudo realizaram uma avaliação na paciente, em que se concluiu o seguinte: “Em cumprimento à Portaria nº 032-R/2011, art. 3º, § 3º, a fim de reconhecer a
imunidade de Contribuição Previdenciária
, analisamos o atual processo onde consta documentação – laudos e exames médicos, todos apresentados pelo requerente acima identificado, além do quadro clínico claramente definido. Esta junta médica conclui que o segurado é portador de doença classificada no CID 10:21 – Paralisia Irreversível e incapacitante, com início dos sintomas comprovados a partir de 01/08/2012, a qual
se enquadra
como moléstia grave na Legislação vigente.”

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico do C. STJ e deste E. Tribunal, conforme precedentes a seguir colacionados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. LIVRE CONVENCIMENTO. O art. 30 da Lei n. 9.250/95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014) GRIFEI.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDOS PARTICULARES – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1.A liberdade na análise da prova pelo julgador, que deriva, em última ratio, dos princípios do acesso à Justiça e devido processo legal (artigo 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal), permite que a pretensão autoral ao reconhecimento da isenção ao imposto de renda em razão de ser, o segurado, portador de moléstia grave, baseie-se em laudos particulares, mesmos que estes sejam contrapostos por aquele expedido pela Junta Médica Oficial. Precedentes.
2.Hipótese concreta em que, nada obstante o pleito do apelado tenha sido negado pela Junta Oficial, foram trazidos aos autos elementos que permitem concluir que é, aquele, portador de cardiopatia grave (no caso, laudo particular conclusivo nesse sentido, percentual de obstrução coronariana e comprovação de que foi afastado de suas atividades na Polícia Militar em razão de sua moléstia), fazendo jus, assim, ao benefício tributário pleiteado. 3.Recurso improvido. 4.Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24140085853, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)
(grifei)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO OS RECORRENTES
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em
20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)